Tribunal: TJMT
Processo: 1022595-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022595-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRO ROGERIO ARRUDA - CPF: 474.327.561-04 (APELANTE), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – BB CRED RENOVAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA
–
CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE
–
DESCARATERIZAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CABIMENTO –
sentença MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de eventual disparidade entre a taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie, não há razões para se reconhecer a sua abusividade.

O enunciado da Súmula 539 do STJ prevê que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Considerados válidos os encargos cobrados no período de normalidade do contrato, não há que se falar em descaracterização da mora, tampouco na reparação civil pleiteada, ante a
não caracterização dos pressupostos legais para tanto, mormente quando verificado que a credora cumpriu com as diretrizes estabelecidas no contrato livremente avençado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1022595-06.2019.8.11.0041

APELANTE:

SANDRO ROGERIO ARRUDA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SANDRO ROGERIO ARRUDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, que nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
,

ju
lgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, insiste na tese de que constatou abusividade praticada pela instituição financeira e reitera o pleito de revisão contratual, objetivando:
“- l
imitação dos juros remuneratórios a taxa média de mercado; - a não exigência da cobrança de encargos moratórios;

- o afastamento da prática de capitalização de juros, diária ou em outra periodicidade; - a inviabilidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos, cabendo limitar a multa em 2%; - o recebimento de indenização por danos morais”
(Id 66151127).

Contrarrazões ofertadas no Id 66151141.

Autor dispensado do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o deferimento da benesse em primeiro grau (Id 66151124).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
SANDRO ROGERIO ARRUDA
ajuizou ação revisional de contrato bancário em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
onde relata em sua inicial que firmou empréstimos bancários denominado “Crédito Direto ao Consumidor” (CDC) e “BB Cred Renovação”, para pagamento mediante débito automático e não desconto em folha de pagamento, no entanto, relata que a instituição financeira vem se apropriando da integralidade do seu salário.

Assim sendo, pugnou pela revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando:
“- limitação dos juros remuneratórios a taxa média de mercado; - a não exigência da cobrança de encargos moratórios;

- o afastamento da prática de capitalização de juros, diária ou em outra periodicidade; - a inviabilidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos, cabendo limitar a multa em 2%; - o recebimento de indenização por danos morais”.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
entendeu que os fatos constitutivos do direito do autor não restaram comprovados (art. 373, I, CPC), e a par disso,
ju
lgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, o qual o apelante insurge-se por meio do presente apelo, reiterando o pleito de revisão contratual.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao ponto, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
, s
abe-se que a limitação de
juros
ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano e a
Lei de Usura
não se aplicam às instituições financeiras, haja vista a autorização conferida pela Lei no.
4.595
/64, amparada pela Súmula 596 do STF; logo, não há ilegalidade na estipulação de taxa de
juros
superior à mencionada, sendo certo que a limitação prevista no artigo
192
,
§ 3o
, da
CF
foi revogada pela Emenda Constitucional no.
40
/03.

Nesse contexto, a redução dos
juros
depende de comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

No caso em comento, analisando detidamente os contratos firmados de
operação no. 859002249, 860282779 e 871939994, tem-se que
as partes estipularam
juros

remuneratórios, respectivamente, em: (a)
3,65% a.m. e 53,75% a.a. – data do contrato: 03/11/82015; (b) 4,99% a.m. e 79,38% a.a. – data do contrato: 26/11/82015; e (c) 2,68% a.m. e 37,35% a.a. – data do contrato: 27/06/2016 (Ids.
66151034 a 66151050).

Em consulta à taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
, verifica-se que
não restou evidenciada a
abusividade aventada,
vez que a taxa de
juros

remuneratórios
contratada é compatível com a taxa média adotada para operações equivalentes, razão pela qual a manutenção do percentual ajustado é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO - TÍTULO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN
-
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – SÚMULA n.o 176 do STJ - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação. A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação. No caso dos autos, a prova produzida é capaz de produzir indício de contratação entre as partes, a autorizar o regular processamento da ação. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. “No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015). Demonstrado que a capitalização dos juros não foram devidamente pactuados, e sendo capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão, diante do prejuízo do consumidor. “O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ. Assim, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC.(...)” (TJMT – Rac35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018) Se a decisão recorrida reconheceu a a descaracterização da mora do devedor, em razão da cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade, falta interesse recursal à parte em recorrer.”
(TJ-MT - AC: 10033661920178110045 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO

– COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS (JUROS MORATÓRIOS E MULTA) – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MONTANTE MANTIDO – QUANTIA ADEQUADA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra -se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Os juros remuneratórios já fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS). A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo suficiente para o bom exercício da profissão.”
(TJ-MT - AC: 00040709620128110086 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019)

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate, já que a matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

Portanto, devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO E CLÁUSULAS ABUSIVAS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA N. 297 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO MÍNIMA DE PROVA QUE ALICERCE O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL EM RELAÇÃO AO LAUDO PARTICULAR - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA, MAS QUE NÃO CONSTITUI EXORBITÂNCIA –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE
- VIABILIDADE DA T.R. DESDE PACTUADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VIABILIDADE DESDE QUE NÃO SEJA ACUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS – MULTA CONTRATUAL FIXADA EM 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR DA PRESTAÇÃO – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. O Código Consumeirista é aplicável aos contratos bancários, por serem as instituições financeiras expressamente definidas como prestadoras de serviço. Deve prevalecer o Laudo Pericial Judicial em detrimento do Laudo do Assistente Técnico, cabendo ao juízo “a quo” formar o seu livre convencimento motivado, caso entenda de modo diverso. Ainda que incida o CDC, cabe à parte autora fazer a prova mínima que alicerce o seu pedido (fato constitutivo de seu direito), à luz do artigo 373, I, do CPC.“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009). É cabível a incidência do indexador T.R. como índice de correção monetária, consoante Súmula 295 do STJ: "a Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei 8.177/1991, desde que pactuada".
Sobre a questão prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma clara e expressa.
Estando contratualmente prevista, a comissão de permanência deve ser aplicada de forma exclusiva para o período de inadimplência, sendo descabida a cumulação com os demais encargos de mora.”
(N.U 0000796-24.2013.8.11.0011, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

Registra-se, por oportuno, que
não houve revisão da taxa de juros remuneratórios tampouco da capitalização de juros no período de normalidade, de modo que não há falar em descaracterização da mora, conforme entendimento pacificado deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LEGISLAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – INAPLICABILIDADE – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL –
AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE CONTRATUAL
– RECURSO NÃO PROVIDO.

À Cédula de Crédito Bancário não se aplica os dispositivos da Lei no 4.829/65, tampouco do Manual de Crédito Rural ou do Decreto-Lei 167/67, sendo incabível o alongamento da dívida.

É legítima a cobrança da capitalização de juros, em qualquer periodicidade, desde que expressamente prevista no contrato.

Descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual.”
(N.U 0003063-30.2014.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

De igual modo, não há condenação a título de danos morais, porquanto
não houve lesão à honra do autor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO FIRMADO ENTRE AS PARTES – UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação (TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019).

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
”
(N.U 1029441-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021